Tribunal: STF
Processo: ARE 1385238
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 191) opostos em face de decisão monocrática por mim proferida em que foi indeferido o pedido de suspensão do julgamento, salientando, ainda, que restou transcorrido o prazo para encaminhamento da pretendida sustentação oral, na forma regulamentada pela Resolução n. 642/2019 (eDOC 168).



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em suma, a existência de cerceamento de defesa por conta do julgamento monocrático, porquanto “era direito do Embargante ter uma audiência com o d. Ministro Relator, entregando-se memoriais em mãos, assim como o seu direito a realização de sustentação oral em Sessão de Julgamento” (eDOC 191, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada expôs, com base nas Resoluções da Corte e na jurisprudência atualizada do STF, as razões pelas quais o pedido destaque foi indeferido, salientando-se, inclusive, qual seria o procedimento interno apto a viabilizar a sustentação oral então pretendida. 



    Ademais, importa destacar que, ao contrário do que busca demonstrar a parte embargante, notadamente em relação ao pedido de marcação de audiência e entrega de memoriais, a decisão embargada deixou expressamente consignado que “todas as diretrizes já foram repassadas pela Chefia deste Gabinete ao ora peticionante, conforme se depreende da cópia de e-mail anexa aos autos (eDOC 163)”. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente